Tribunal: TJDFT
Processo: 0712426-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. ART. 782, §3o, CPC. FACULDADE DO JUÍZO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de inclusão do nome da parte executada em cadastros de inadimplentes.
2. O art. 139, IV, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de o magistrado adotar medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Porém, referida norma não deve ser aplicada de forma absoluta, devendo guardar relação com a medida a que se pretende alcançar.
3. Já o disposto no 782, §3o, do CPC, possibilita ao juiz determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, em caso de requerimento da parte. 3.1. Por sua vez, o § 4o do mesmo dispositivo legal dispõe que a inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo. 3.2. A norma enuncia uma faculdade do Juízo em determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes, devendo a negativação ser realizada pelo exequente e, somente em caso de impossibilidade da inscrição, de forma supletiva, caberia ao Juízo determiná-la.
4. A interpretação adequada do art. 782, § 3o, do CPC, não autoriza ao Estado suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito na hipótese em que inexiste impedimento para que o credor o faça pessoalmente. 4.1. Precedente da Turma: “Consoante o disposto no art. 782, §3o, o juiz, a requerimento da parte, pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Tal regra consiste em uma faculdade, não sendo exigível que o Poder Judiciário assim proceda por meio de ofício. O indeferimento de ofício para a inclusão do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito não impede que a parte, por conta própria, diligencie no sentido de proceder à devida inscrição.” (07079947620178070000, rela. Desa. Carmelita Brasil, DJe 01/09/2017).
5. Como é interesse do agravante a negativação do nome da devedora, o juiz pode determinar que o próprio credor leve o ofício aos órgãos de proteção ao crédito. 5.1. Por mais que o agravante seja beneficiário da gratuidade de justiça, o custo para entregar pessoalmente os ofícios aos órgãos de proteção ao crédito não acarretará prejuízo à sua subsistência nem de sua família.
6. Agravo desprovido.